Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.

3. Com efeito, não se observam as alegadas omissões e contradições. Isso porque ao tempo da edição da Lei n.o 5.008, de 26.12.2012 restou evidenciado a ausência de dotação orçamentária para concessão do reajuste pleiteado, tendo o acórdão embargado expressamente mencionado tal circunstância. Ademais, o item n.o 1 do acórdão foi claro quanto a parte que interpôs o recurso inominado.

4. Aliás, quanto à Lei n.o 5.008/2012, verifica-se que a matéria encontra-se atualmente regulamentada pela Lei n.o 6.523, de 31.03.2020, a qual, em seu art. 1o, estabelece que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA será paga e, ao final, extinta, em parcelas iguais, na forma e prazos dos incisos I e II, sendo a primeira parcela, a partir de 1o de abril de 2020; a segunda parcela, a partir de 1o de outubro de 2020, respectivamente. Em 1o de março de 2021, a referida gratificação foi extinta e integralmente incorporada ao vencimento básico. Cumpre ainda ressaltar que a Lei n.o 6.523/2020 nada tratou a respeito de pagamentos retroativos. Incabível, portanto, a modificação do julgado pela via dos embargos.

5. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.